Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-21.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008317-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), CASSIANO VINICIUS DE MORAIS - CPF: 006.229.191-21 (AGRAVADO), KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS - CPF: 012.543.771-40 (AGRAVADO), S O S CELULARES SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.789.653/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), K R T MORAIS EIRELI - CNPJ: 15.254.200/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM NATUREZA CAUTELAR – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALOR NOS AUTOS DO ALVARÁ JUDICIAL – INDEFERIMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a perfeita aplicação da desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 50 do CC, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes.

Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo ao reconhecimento, o indeferimento da medida postulada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008317-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI

AGRAVADOS:

CASSIANO VINICIUS DE MORAIS e KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação Incidental de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Tutela Provisória de Urgência com Natureza Cautelar nº. 1020386-74.2021.8.11.0015, ajuizada em face de
CASSIANO VINICIUS DE MORAIS
e
KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS
, que
“
negou o pedido liminar
da Agravante referente ao bloqueio dos valores levantados em favor do Agravado Cassiano no Alvará Judicial que se encontra em tramite na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, sob o nº 1012081-09.2018.8.11.0015”
(sic).

A agravante, em suas razões recursais, aduz que
“os autos originários que deram origem ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, trata-se de uma Ação Monitória (Processo nº 0003424-08.2012.8.11.0015), ajuizada no ano de 2012 pela Agravante, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença, no qual a Agravante busca, desde então, a satisfação da obrigação contraída, na época, pela Empresa do Agravado Cassiano, SOS Celulares Serviços e Comércios LTDA-ME, que nunca demonstrou qualquer interesse em quitar a dívida perante sua credora”
(sic).

Informa que
“a Empresa K R T Morais Eireli LTDA – ME, passou a integrar o polo passivo da demanda supracitada, somente após a constatação de sucessão empresarial da Devedora originária S.O.S Celulares Serviços e Comércios LTDA-ME”
(sic).

Diz que
“no decorrer do trâmite processual dos autos de origem, ficou constatado que as Empresas dos Agravados encerraram de maneira irregular suas atividades empresariais, tendo seus representantes legais (Agravados) mudado de endereço sem informar o Juízo”
(sic).

Ressalta que
“ao longo da fase de Cumprimento de Sentença, tentou-se por diversas vezes e diversos meios buscar a satisfação do débito em face das Empresas Devedoras, no entanto, pelo fato das mesmas não possuírem patrimônio nem crédito, aliado ao fato de NÃO MAIS ESTAREM EM FUNCIONAMENTO, não foi possível satisfazer a obrigação”
(sic).

Anota que
“a Agravante busca o recebimento de seu crédito há quase 10 (dez) anos, contudo, apesar de ter sido regularmente citado, a Empresa Devedora manteve-se inerte, pois não apresentou defesa, tampouco efetuou o pagamento voluntário do débito”
(sic).

Registra que
“posteriormente, no decorrer da marcha processual, as partes chegaram a compor acordo, o que foi descumprido pela Empresa/Devedora, dando-se continuidade na execução”
(sic).

Assegura que
“diante da dificuldade de localizar bens suficientes à satisfação da dívida, bem como a informação constante nos registros da Receita Federal e nas Certidões do Oficial de Justiça que consta que ambas as empresas da sucessão empresarial foram encerradas de maneira irregular, temos que fortes são os indícios de abuso da personalidade jurídica”
(sic).

Salienta que
“é importante mencionar que a desconsideração da personalidade jurídica é permeada pelo abuso do princípio da autonomia da personalidade, sendo que, uma vez caracterizado o abuso, é legítimo ao credor requerer o afastamento da autonomia da empresa em relação aos seus sócios”
(sic).

Expõe que
“diante de todos os argumentos fáticos acima expostos, não restam dúvidas acerca do abuso de personalidade jurídica cometido pelo sócio Agravado, havendo necessidade de reforma da decisão, para que seja deferido o pedido liminar da Agravante, a fim de que seja determinado o bloqueio dos valores levantados em favor do Agravado Cassiano no Alvará Judicial em tramite na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop, sob o nº 1012081-09.2018.8.11.0015, reservando-se o crédito existente em favor da Agravante”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o bloqueio dos valores levantados no Alvará Judicial que se encontra em trâmite na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca sob o nº. 1012081-09.2018.8.11.0015, reservando, assim, o crédito existente em favor da agravante (id. 126705190).

A tutela recursal foi
indeferida
em 24/05/2022, por esta Relatoria (id. 128546689).

Sem contraminuta, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (id. 126780677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI
ajuizou a
ação incidental de desconsideração da personalidade jurídica c/c tutela provisória de urgência com natureza cautelar
em desfavor de
CASSIANO VINICIUS DE MORAIS
e
KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS
, alegando ser credora das empresas SOS Celulares Serviços e Comércios LTDAME (CNPJ 10.798.653/0001-55) e K R T Morais Eireli LTDA- ME (CNPJ 15.254.200/0001-48), da quantia líquida, certa e exigível de R$44.186,41 (quarenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos) (atualizado) referente a cheques.

Mencionou em sua exordial que a Empresa/Executada K R T Morais Eireli LTDA – ME passou a integrar o polo passivo da presente demanda, após a constatação de sucessão empresarial da Devedora originária S.O.S Celulares Serviços e Comércios LTDA-ME, que são de propriedade dos ora agravados.

Alegou que os agravados, mesmo após terem sido condenados ao pagamento do débito em favor da autora, não honraram com a obrigação, estando em débito com a recorrente desde então, pois logrou êxito no recebimento de seu crédito nem mesmo por meio de pesquisa realizada por Sistema Judicial.

Informou que os agravados encerraram suas atividades de forma absolutamente irregular, sem saldar os débitos adquiridos.

Diante disso, postulou pelo bloqueio de valores que poderão ser levantados em favor do agravado
Cassiano Vinicius de Morais
no Alvará Judicial que se encontra em tramite na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, sob o nº. 1012081-09.2018.8.11.0015, que diz respeito à quantia depositada pelo falecido Valdecir Morais referente a benefício recebido pela Previdência Social, INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal.

No tocante ao indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, importante transcrever parte do que ficou consignado pelo magistrado na origem, que restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem evidências concretas
que reúnam a capacidade de
demonstrar
, com um grau mínimo de segurança, a
verossimilhança da alegação
. É que, para a desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial [art. 50 do Código Civil]. Trocando em miúdos, há necessidade de que a empresa, em sua dissolução, ainda que de modo irregular, esteja investida de má-fé, de forma a fraudar a condução dos negócios pertencentes à empresa [
TJDFT
– Acórdão 1224565, 07230533620198070000, Relator: Hector Valverde, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada].

Compulsando o material cognitivo engendrado no processo, não há qualquer demonstração inequívoca de que houve abuso da personalidade jurídica. A verificação deste fato/acontecimento, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.

D’outra banda, em relação ao empresário individual, este “é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais” [
STJ
, REsp n.º 594.832/RO, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. 28/06/2005] e, embora inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, exatamente porque atua em nome próprio, responde, com o patrimônio pessoal, pelas obrigações tomadas no exercício das atividades profissionais, sem que se sujeite às limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresariais. Logo, a princípio não subsistindo diferenciação entre o patrimônio da empresa, firma individual, e os bens da pessoa natural, titular da pessoa jurídica, caberia os atos executórios em desfavor da pessoa natural.

Todavia, no caso em pauta, das duas empresas arroladas no polo passivo do presente incidente, a única que é constituída na modalidade de empresário individual é a K. R. T Morais Eireli Ltda-ME, tendo como única sócia Kelly Regina Teixeira Morais (‘Vide’ extrato extraído do site da Receita Federal anexo). Ocorre que a autora pretende a concessão de tutela de urgência para atingir direito hereditário de Cassiano Vinicius de Morais, sócio da empresa SOS Celulares Serviços e Comércios Ltda-ME, o que é incabível neste momento, pois, como já dito anteriormente, há a necessidade de comprovação de abuso da personalidade jurídica.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência (...)”
(Id. 80846974 – autos de origem)
.

Pois bem. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida de transposição da proteção jurídica dos sócios concernente à autonomia patrimonial da empresa, para atingir o patrimônio daqueles, nas hipóteses em que haja abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de personalidade ou confusão patrimonial.

É a regra do Código Civil:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Pela redação do dispositivo legal, para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessário averiguar se estão presentes os requisitos cumulativos que autorizam a medida, quais sejam:
o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes
.

No caso em apreço, entendo que os documentos colacionados aos autos não se mostram aptos ao deferimento da desconsideração pleiteada.

É que, na hipótese, como bem sopesado pelo magistrado singular,
as circunstâncias apresentadas nos autos não permitem concluir, de forma notória, pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as sociedades empresárias, uma vez que a inatividade da empresa não é suficiente, por si só, para evidenciar a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Portanto, considerando que a empresa agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, não sendo possível presumir a extinção irregular da empresa ou a confusão patrimonial, a que aludem o dispositivo supracitado do Código Civil e, nos limites desta cognição sumária, entendo por bem manter a decisão agravada.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331). O simples fato de não constar a existência bens em nome da empresa devedora e de ter sido alterado o quadro societário desta não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1014013-43.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 28/01/2020)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
– ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

A extensão dos efeitos de certas obrigações aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica é medida de caráter excepcional, demandando comprovação robusta, o que não se deu no caso dos autos.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1002174-55.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022